Tribunal: STF
Processo: RE 160330
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA: - Previdencia social.
          -  Esta Corte  ja firmou  o entendimento  de que  somente o
artigo  8. da  Lei  n. 7.689/88  e  inconstitucional por  violação do
princípio da irretroatividade.
          Recurso  extraordinário  conhecido  e,  em  parte, provido,
apenas para declarar  que não são inconstitucionais os artigos 1., 2.
e 3. da Lei n. 7.689/88.